Tribunal: TCU
Processo: 033.385/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio o qual teve por objeto o apoio financeiro ao projeto intitulado "Festejos Juninos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Antônio Maroja Guedes Filho ao Acórdão 1127/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Antônio Maroja Guedes Filho para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Ministério do Turismo.